Tribunal: TJMT
Processo: 1033521-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033521-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[A. P. DE ALMEIDA - CNPJ: 05.726.186/0001-84 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ARCILENE PEREIRA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 003.401.471-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PLENA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS ANTES DO DESPACHO CITATÓRIO. MARCOS INTERRUPTIVOS NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande em face de decisão monocrática que reconheceu a prescrição parcial de créditos tributários, relativos ao ISS, vencidos antes de 20/01/2010, na execução fiscal nº 0027577-76.2014.8.11.0002, além de fixar honorários advocatícios recursais sobre a parte prescrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a prescrição parcial dos créditos tributários, diante do lapso superior a cinco anos entre o vencimento e o despacho citatório; (ii) estabelecer se há cabimento da condenação em honorários advocatícios recursais diante do acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial do prazo prescricional para tributos sujeitos a lançamento por homologação coincide com o vencimento da obrigação tributária, não se aplicando a tese do início no exercício seguinte.

Apenas os atos interruptivos previstos no art. 174, parágrafo único, do CTN, praticados antes do ajuizamento da execução fiscal, são aptos a afastar a prescrição plena; não restou comprovada a ocorrência de parcelamento ou protesto anterior ao ajuizamento.

Inovações recursais não podem ser acolhidas, em especial quando ausentes elementos fáticos ou documentais nos autos que corroborem a alegação de interrupção do prazo prescricional.

O acolhimento, ainda que parcial, de exceção de pré-executividade, autoriza a fixação de honorários advocatícios recursais, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição plena de créditos tributários deve ser reconhecida quando, entre o vencimento da obrigação e o despacho citatório, houver decurso de mais de cinco anos sem comprovação de ato interruptivo anterior ao ajuizamento.

É incabível inovação recursal para alegação de causas interruptivas da prescrição não suscitadas ou comprovadas na origem.

O acolhimento parcial de exceção de pré-executividade em execução fiscal autoriza a fixação de honorários advocatícios recursais.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º, 8º e 11, e 932, V, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.057/SP (Tema 566); STJ, REsp 1.746.072/PR; STJ, REsp 1.275.297; TJ-SP, AI 2108704-44.2021.8.26.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande em face da decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento nº 1033521-96.2024.8.11.0000, originado da Execução Fiscal nº 0027577-76.2014.8.11.0002, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

A decisão agravada reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários constantes das CDA's nº 1031/2014 a 1035/2014, cujo vencimento se deu antes de 20/01/2010, com base na regra quinquenal prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ademais, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios recursais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da parte do débito atingida pela prescrição.

O Município agravante alega que a decisão deixou de considerar atos inequívocos de reconhecimento de dívida e outros elementos processuais aptos a interromper o prazo prescricional, tais como o parcelamento administrativo e o protesto extrajudicial das CDA’s, conforme previsto no artigo 174, parágrafo único, do CTN.

Aponta, ainda, que o entendimento adotado na decisão agravada contraria a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 566 (REsp 1.134.057/SP), segundo a qual o despacho judicial que ordena a citação é suficiente para interromper a prescrição, independentemente de sua efetivação em prazo razoável.

No tocante aos honorários recursais, o agravante sustenta sua inadequação, sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de resistência formal à exceção de pré-executividade; (ii) inexistência de contraditório substancial nos autos principais; e (iii) afronta ao disposto nos §§ 1º, 2º e 11 do art. 85 do CPC/2015. Defende que não se trata de hipótese de sucumbência em embargos à execução que justifique a fixação de verba honorária em grau recursal.

Diante disso, requer o Município o exercício do juízo de retratação para reforma da decisão monocrática, afastando-se o reconhecimento da prescrição parcial dos créditos tributários; a exclusão da condenação em honorários recursais; e, caso mantida a decisão agravada, a remessa dos autos ao Colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para reapreciação da matéria.

Contrarrazões. (id. 296030857)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande em face da decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento nº 1033521-96.2024.8.11.0000, originado da Execução Fiscal nº 0027577-76.2014.8.11.0002, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

No Agravo, foi proferida a decisão monocrática dando provimento ao recurso para reconhecer a prescrição parcial dos créditos cujo vencimento seja anterior a 20/01/2010, conforme fundamentação transcrita:

“(...)

Os agravantes alegam a ocorrência de prescrição parcial em relação aos créditos cujo vencimento se deu antes de 20/01/2010, tendo em vista que o despacho ordenando a citação na Execução Fiscal ocorreu em 20/01/2015. Pretendem, portanto, a reforma da decisão que rejeitou a prescrição.

No caso, trata-se de cobrança de ISS, imposto sujeito a lançamento por homologação.

É assente na jurisprudência que, nesse regime, o termo inicial da prescrição conta-se do vencimento do tributo, ou, caso haja declaração, da data de sua entrega, se posterior ao vencimento.

A tese de que o prazo prescricional somente se iniciaria no primeiro dia do exercício seguinte não se ajusta a esse tipo de obrigação tributária, pois a constituição definitiva do crédito, para tributos de lançamento por homologação, opera-se no momento do vencimento (ou da confissão/declaração).

Dessa forma, se entre a data de vencimento de cada parcela e o despacho citatório transcorreram mais de cinco anos, resta configurada a prescrição (art. 174 do CTN).

Na hipótese dos autos, considerando o despacho citatório de 20/01/2015 como marco de interrupção, prescrevem os créditos vencidos antes de 20/01/2010, pois decorreu o lustro prescricional.

Tais fundamentos encontram amparo tanto na literalidade do art. 174 do CTN quanto em precedentes dos Tribunais Superiores e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Reconhecido, portanto, o decurso do prazo quinquenal para as dívidas anteriores a 20/01/2010, a reforma da decisão se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, dou provimento ao presente Agravo de Instrumento para reconhecer a prescrição parcial dos créditos cujo vencimento seja anterior a 20/01/2010, extinguindo-se, nesses limites, a exigibilidade dos débitos indicados.

Condeno o agravado ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da parte do débito reconhecida como prescrita.”(id. 278276399)

O Agravante aduz que a
“... decisão recorrida parte de premissa equivocada ao desconsiderar os atos de interrupção do prazo prescricional que ocorreram no curso do processo de execução fiscal n.º 0027577-76.2014.8.11.0002.”(id. 290293364)

Neste ponto, é imprescindível observar que tais matérias não foram suscitadas pelo agravante na impugnação originária, (id. 254404663 – p. 33), tampouco restaram comprovadas nos autos mediante documentação idônea.

No caso concreto, a ausência de manifestação expressa acerca da existência de parcelamento ou protesto, bem como a inexistência de documentos que atestem a prática de tais atos antes do ajuizamento da execução fiscal, inviabilizam o reconhecimento de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional com base nesses fundamentos.

Outrossim, ressalte-se que, em sede de execução fiscal, apenas os atos interruptivos previstos no art. 174, parágrafo único, do CTN, praticados antes do ajuizamento da ação, são aptos a afastar a prescrição plena, não se confundindo com a prescrição intercorrente, que pressupõe a inércia da Fazenda Pública no curso do processo executivo. Na hipótese, a constituição definitiva do crédito ocorre com o vencimento da obrigação, sendo esse o marco inicial do prazo prescricional quinquenal, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.

Assim, não havendo comprovação de atos interruptivos regularmente praticados antes do ajuizamento, e inexistindo insurgência quanto a tais pontos na impugnação originária, revela-se incabível o acolhimento da tese defensiva inovada em sede recursal.

No que concerne a fixação de honorários tem-se que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade justifica o seu arbitramento.

A propósito:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE. Na exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios sucumbenciais são cabíveis somente em caso de acolhimento do pedido, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor. Exceção acolhida pelo Juízo de origem, razão pela qual impositivo a condenação em honorários em favor do excipiente. A procedência do incidente de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor, acarreta a condenação na verba honorária, conforme entendimento do STJ ( REsp 1275297) . Entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp nº 1.746.072/PR, no sentido de que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causas em que o valor da causa for muito baixo ou, ainda, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, hipótese dos autos (art . 85, § 8º). Valor obtido de proveito econômico pela excipiente após o recálculo dos juros de mora se mostra irrisório, configurada a hipótese de arbitramento da honorária por apreciação equitativa, conforme § 8º, do art. 85 do CPC. Recurso provido .(TJ-SP - AI: 21087044420218260000 SP 2108704-44.2021.8.26 .0000, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 30/06/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2021)

Nesse contexto, não foram apresentados argumentos ou elementos novos aptos a infirmar o entendimento já consolidado na decisão agravada.

Diante de tais considerações, nego provimento ao recurso, a fim de manter incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025